Tribunal: TJSP
Processo: 2095611-48.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Administrativo. Decreto Estadual no 64.881/2020 – Covid-19. Quarentena. Alegação de restrição ao comércio de veículos novos e seminovos, peças e acessórios automotivos e de prestação de serviços de assistência técnica. Superveniência de norma autorizadora de atuação que poderia levar à ausência de interesse processual. Cabimento do mandado de segurança. Inaplicabilidade da

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Administrativo. Decreto Estadual no 64.881/2020 – Covid-19. Quarentena. Alegação de restrição ao comércio de veículos novos e seminovos, peças e acessórios automotivos e de prestação de serviços de assistência técnica. Superveniência de norma autorizadora de atuação que poderia levar à ausência de interesse processual. Cabimento do mandado de segurança. Inaplicabilidade da Súmula 266 do Colendo Supremo Tribunal Federal. Ressalva do entendimento pessoal. Critérios de conveniência e oportunidade da Administração. Impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário. Direito líquido e certo ausente. Colisão de direitos fundamentais, prevalência das restrições para contenção da Covid-19 com preservação da vida. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000738751
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de
Segurança Cível no 2095611-48.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que são impetrantes JAVEP VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS
LTDA, JAVEP - VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA., JAVEP
VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA e JAVEP VEÍCULOS PEÇAS
E SERVIÇOS LTDA, é impetrado GOVERNADOR DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "POR MAIORIA DE VOTOS,
DENEGARAM A SEGURANÇA. VENCIDOS OS EXMOS. SRS. DES.
SOARES LEVADA (COM DECLARAÇÃO), EVARISTO DOS SANTOS
(COM DECLARAÇÃO), CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE,
JAMES SIANO, TORRES DE CARVALHO E ADEMIR BENEDITO.
FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO VENCEDOR O EXMO. SR. DES.
CLÁUDIO GODOY.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), LUIS SOARES DE MELLO,
RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS
MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, MÁRCIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI,
RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA,
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI,
CLAUDIO GODOY (com declaração) e MOREIRA VIEGAS denegando a
segurança; EVARISTO DOS SANTOS (com declaração), CRISTINA
ZUCCHI,
JACOB
VALENTE,
JAMES
SIANO,
TORRES
DE
CARVALHO e ADEMIR BENEDITO concedendo em parte a segurança;
E, SOARES LEVADA (com declaração) concedendo a segurança.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
BERETTA DA SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 44751
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL No 2095611-48.2020.8.26.0000
COMARCA:São Paulo
Impetrantes: Javep Veículos, Peças e Serviços Ltda, JAVEP - Veículos Peças e
Serviços Ltda., Javep Veículos Peças e Serviços Ltda e Javep Veículos Peças e
Serviços Ltda
Impetrado: GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO
Interessado: Procuradoria Geral do Estado
MANDADO DE SEGURANÇA. Administrativo. Decreto
Estadual no 64.881/2020 – Covid-19. Quarentena. Alegação
de restrição ao comércio de veículos novos e seminovos, peças
e acessórios automotivos e de prestação de serviços de
assistência técnica. Superveniência de norma autorizadora de
atuação que poderia levar à ausência de interesse processual.
Cabimento do mandado de segurança. Inaplicabilidade da
Súmula 266 do Colendo Supremo Tribunal Federal. Ressalva
do entendimento pessoal. Critérios de conveniência e
oportunidade
da
Administração.
Impossibilidade
de
intervenção do Poder Judiciário. Direito líquido e certo
ausente. Colisão de direitos fundamentais, prevalência das
restrições para contenção da Covid-19 com preservação da
vida. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
Cuida-se de ação de MANDADO DE SEGU-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RANÇA impetrado contra ato do Senhor Governador desta unidade
federativa e dos Prefeitos dos Municípios de Jaú, São José do Rio Preto e
São Carlos.
Em boa síntese, as Autoras justificam que a
primeira autoridade impetrada, ao prever a quarentena por decreto (sem se
valer, em qualquer medida, da proporcionalidade e razoabilidade), e as
demais, ao reproduzirem as restrições editadas pela primeira (também por
decretos municipais), estariam violando a liberdade individual das
impetrantes (de vender veículos automotores e correlatos serviços e peça) e
de seus potenciais clientes (que poderiam preferir adquiri-los, com mais
comodidade e segurança, em seus estabelecimentos). Apontam, em reforço
à sua tese jurídica, que, por experiência de terceiros, não haveria número
de clientes relevante a justificar a suspensão de atividades, ainda mais
quando as próprias autoras estão tomando todas as providências sanitárias
e de higiene em seus estabelecimentos, inclusive mediante a aplicação de
um plano de contingenciamento eficaz.
Requereram, em sede de liminar, seja autorizado
o funcionamento pleno dos estabelecimentos comerciais, para venda de
veículos novos e usados, realização de manutenções preventivas e
corretivas, com prestação de serviços e venda de peças (fls. 1/19).
Indeferida a liminar, com exclusão do processo de
todos os Alcaides (fls. 197/200), o Impetrado trouxe suas informações,
pontuando a regularidade e necessidade da quarentena, providência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apta a conter o crescimento da disseminação da pandemia do coronavírus,
em especial por força da inexistência de vacina e tratamento eficazes.
Explicou, ainda, que a medida legal adotada não impediu a realização de
atividades internas e de comercialização por outros mecanismos,
destacando, a final, que não há antinomia entre o decreto promulgado e o
de ordem federal, haja vista que, nos termos do que fincou o Colendo
Supremo Tribunal Federal (ADPF no 672, Rel. Min. Alexandre de
Moraes), o princípio do federalismo suporta a autonomia dos Estados e
Municípios na proteção da saúde daqueles que habitam em seus limites,
impossível, nesse ponto, a intervenção do Judiciário no exame dos critérios
de conveniência e oportunidade do administrador público (fls. 215/224).
A seguir, a culta Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela extinção do processo sem resolução de mérito, destacando a
inexistência do direito líquido e certo invocado (fls. 229/239).
É O RELATÓRIO.
É caso de denegação da ordem.
Assente-se, por primeiro, que, segundo anotou o
claro parecer Ministerial, a norma alvejada sofreu mitigação mercê do
Decreto no 64.994, de 28.05.2020, denominado de “Plano São Paulo”, que
estabeleceu a flexibilização das restrições impostas inicialmente,
permitindo o retorno do atendimento presencial das empresas que
comercializam veículos automotores (letra “c” do inciso I da Deliberação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8, de 03.04.2020, do Comitê Administrativo Extraordinário Covid-19).
Por óbvio que referida licença representaria a
perda superveniente do objeto contendido, haja vista não mais subsistir,
ao menos em parte, o empeço assinalado na peça de estreia, único mote
assim se depreende de sua leitura do ajuizamento deste litígio, que
estaria a contrariar o direito líquido e certo apontado: impedimento ao
atendimento presencial.
Tal moldura, convenha-se, retiraria o interesse
de agir das Autoras, na medida em que o ponto fulcral deitado na petição
primeira bloqueio ao atendimento presencial não mais se faria atual.
A par de aludida convicção, é certo considerar
que outro obstáculo igualmente relevante realçaria a carência de ação,
mas nesse ponto faço ressalva de entendimento pessoal para trilhar o
caminho formado pela maioria desse Elevado Órgão Especial no sentido de
afastar a incidência da Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal.
É que, no entendimento pessoal deste Relator, é
seguro afirmar que as Impetrantes investiram contra a dicção do verbete
da Súmula 266 do Colendo Supremo Tribunal Federal, pois, como é
consabido, o mandado de segurança não se volta à impugnação de ato
normativo em tese, mas sim de violação efetiva ou potencial a direito
líquido e certo (e, portanto, concreto), próprio ou de terceiro, por ato de
autoridade pública, e, compulsada a exordial, não se apura a indicação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
situação concreta de violação de direito, senão o mero questionamento
do texto do decreto como um todo o qual estaria em rota de colisão com
norma de natureza federal, adotados, tão só, argumentos especulativos
de ordem econômica.
Fica esse entendimento pessoal ressalvado,
curvando-me diante do entendimento majoritário que já se formou nesse
Sério Órgão Especial, para afastar o obstáculo daquela Súmula da Suprema
Corte, admitindo-se como correta a via mandamental ora utilizada.
Ao término, vale anunciar que manca o direito
líquido e certo vibrado.
Não apenas porque a determinação de
quarentena (com o consequente distanciamento social e de paralisação de
algumas atividades) está fundada na adequada interpretação dos
protocolos médico-científicos que tem orientado o controle e
acompanhamento dos nefastos efeitos da terrível pandemia que assola o
planeta, como também porque a mais recente manifestação de nossa Corte
Suprema (ADPF no 672, da relatoria do eminente Min. Alexandre de
Moraes) firmou dois jurídicos vetores fundamentais acerca da temática, a
saber:
“[...] A Constituição Federal, em diversos dispositivos, prevê
princípios informadores e regras de competência no tocante à proteção
da saúde pública, destacando, desde logo, no próprio preâmbulo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
necessidade de o Estado Democrático assegurar o bem-estar da
sociedade. Logicamente, dentro da ideia de bem-estar, deve ser
destacada como uma das principais finalidades do Estado a efetividade
de políticas públicas destinadas à saúde.
O direito à vida e à saúde aparecem como consequência imediata da
consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da
República Federativa do Brasil. Nesse sentido, a Constituição Federal
consagrou, nos artigos 196 e 197, a saúde como direito de todos e
dever do Estado, garantindo sua universalidade e igualdade no acesso
às ações e serviços de saúde.
No presente momento, existe uma ameaça séria, iminente e
incontestável ao funcionamento de todas as políticas públicas que
visam a proteger a vida, saúde e bem estar da população.
A gravidade da emergência causada pela pandemia do coronavírus
(COVID-19) exige das autoridades brasileiras, em todos os níveis de
governo, a efetivação concreta da proteção à saúde pública, com a
adoção de todas as medidas possíveis e tecnicamente sustentáveis para
o apoio e manutenção das atividades do Sistema Único de Saúde.
(...)
Em respeito à Separação de Poderes, ao Presidente da República,
como
força
motriz
na
condução
do Estado
nos
regimes
presidencialistas, compete à chefia da administração pública federal
no planejamento e na execução de políticas públicas de âmbito
nacional, visando a atenuação dos efeitos sociais e econômicos da
pandemia.
(...)
Assim sendo, em juízo de cognição inicial, incabível o pedido da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
requerente de medida cautelar para que o Judiciário substitua o juízo
discricionário do Executivo e determine ao Presidente da República a
realização de medidas administrativas específicas.
(...)
Não compete ao Poder Judiciário substituir o juízo de conveniência e
oportunidade realizado pelo Presidente da República no exercício de
suas competências constitucionais, porém é seu dever constitucional
exercer o juízo de verificação da exatidão do exercício dessa
discricionariedade executiva perante a constitucionalidade das
medidas tomadas, verificando a realidade dos fatos e também a
coerência lógica da decisão com as situações concretas. Se ausente a
coerência, as medidas estarão viciadas por infringência ao
ordenamento jurídico constitucional e, mais especificamente, ao
princípio da proibição da arbitrariedade dos poderes públicos que
impede o extravasamento dos limites razoáveis da discricionariedade,
evitando que se converta em causa de decisões desprovidas de
justificação fática e, consequentemente, arbitrárias.
Por outro lado, em respeito ao Federalismo e suas regras
constitucionais
de
distribuição
de
competência
consagradas
constitucionalmente, assiste razão à requerente no tocante ao pedido
de concessão de medida liminar, 'para que seja determinado o respeito
às determinação dos governadores e prefeitos quanto ao
funcionamento das atividades econômicas e as regras de aglomeração'.
A adoção constitucional do Estado Federal gravita em torno do
princípio da autonomia das entidades federativas, que pressupõe
repartição de competências legislativas, administrativas e tributárias.
Em relação à saúde e assistência pública, inclusive no tocante à
organização do abastecimento alimentar, a Constituição Federal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consagra, nos termos dos incisos II e IX, do artigo 23, a existência de
competência administrativa comum entre União, Estados, Distrito
Federal e Municípios.
Igualmente, nos termos do artigo 24, XII, o texto constitucional prevê
competência concorrente entre União e Estados/Distrito Federal para
legislar sobre proteção e defesa da saúde; permitindo, ainda, aos
Municípios, nos termos do artigo 30, inciso II, a possibilidade de
suplementar a legislação federal e a estadual no que couber, desde que
haja interesse local; devendo, ainda, ser considerada a
descentralização político-administrativa do Sistema de Saúde (art.
198, CF, e art. 7o da Lei 8.080/1990), com a consequente
descentralização da execução de serviços e distribuição dos encargos
financeiros entre os entes federativos, inclusive no que diz respeito às
atividades de vigilância sanitária e epidemiológica (art. 6o, I, da Lei
8.080/1990).
As regras de repartição de competências administrativas e legislativas
deverão ser respeitadas na interpretação e aplicação da Lei 13.979/20,
do Decreto Legislativo 6/20 e dos Decretos presidenciais 10.282 e
10.292, ambos de 2020, observando-se, de 'maneira explícita', como
bem ressaltado pelo eminente Ministro MARCO AURÉLIO, ao
conceder medida acauteladora na ADI 6341, 'no campo pedagógico e
na dicção do Supremo, a competência concorrente'.
Dessa maneira, não compete ao Poder Executivo federal afastar,
unilateralmente, as decisões dos governos estaduais, distrital e
municipais que, no exercício de suas competências constitucionais,
adotaram ou venham a adotar, no âmbito de seus respectivos
territórios, importantes medidas restritivas como a imposição de
distanciamento/isolamento social, quarentena, suspensão de atividades
de ensino, restrições de comércio, atividades culturais e à circulação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de pessoas, entre outros mecanismos reconhecidamente eficazes para a
redução do número de infectados e de óbitos, como demonstram a
recomendação da OMS (Organização Mundial de Saúde) e vários
estudos técnicos científicos, como por exemplo, os estudos realizados
pelo Imperial College of London, a partir de modelos matemáticos
(The Global Impact of COVID-19 and Strategies for Mitigation and
Suppression,
vários
autores;
Impact
of
non-pharmaceutical
interventions (NPIs) to reduce COVID19 mortality and healthcare
demand, vários autores). [...]”.
Fincados
os
pressupostos
jurídicos
do
federalismo e da não intromissão nos critérios de conveniência e
oportunidade da Administração, fica evidente a completa ausência do
direito líquido e certo invocado, seja porque o Estado detém
competência concorrente a legislar sobre a proteção da saúde, seja
porque a gravidade da pandemia recomenda a adoção de medidas
extremas à salvaguarda da vida das pessoas, seja, enfim, porque a
atuação do Judiciário não pode confrontar o juízo crítico do
Impetrado, máxime porque lastrado nos cuidados insertos no seu campo
de atribuição legislativa.
Por certo que a coeva moldura é bastante na
direção de fazer denotar que o mérito debatido não rende frutos às
Impetrantes mercê dos institutos já timbrados pelo Excelso Supremo
Tribunal Federal.
Para superação dos antagonismos existentes entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
princípios que permitam ao Poder Público em função de determinado
contexto e sob uma perspectiva axiológica concreta, qual deva ser o direito
a preponderar no caso, considerada situação de conflito ocorrente, desde
que, no entanto na delicada questão de colisão de direitos fundamentais
dentre os quais avulta, por sua significativa importância, direito à
preservação do bem maior que é a vida, na medida em que as restrições
têm intenção de traçar política de contenção da proliferação da Covid-19 e,
como isso, preservar a vida de todos.
O núcleo essencial da teoria da colisão protege os
postulados
que
Alexy
(ALEXY,
Robert.
Teoria
dos
Direitos
Fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. 2aed. São Paulo: Malheiros,
2014) formulou a partir das construções de Dworkin designada de teoria
qualitativa de distinção de normas (DWORKIN, Ronald. O Império do
Direito. Tradução Jefferson Luiz Camargo. Revisão Técnica Dr. Gildo
Rios. São Paulo: Martins Fontes, 1999). Confira-se Gisele Leite e Denise
Heuseler (Colisão de Direitos Fundamentais, Jornal Jurid).
Duas são as formas para conceituar esse tipo de
conflito, sendo a primeira a ocorrência entre vários titulares de direitos
fundamentais e a segunda entre direitos fundamentais e bens jurídicos da
comunidade e do Estado. (CANOTILHO, J.J.; MENDES, Gilmar
Ferreira;
SARLET,
Ingo
Wolfgang;
STRECK,
Lenio
Luiz.
Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva Educação;
Coimbra: Almedina, 2018).
Robert Alexy, tratando do problema da colisão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
afirma que “o procedimento para solução de colisões de princípios é a
ponderação.” (ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Trad.
Virgílio Afonso da Silva. 2aed. São Paulo: Malheiros, 2014).
A questão do conflito de direitos ou valores
depende de um juízo de ponderação, no qual se tenta, em face de situações,
formas ou modos de exercício específicos (especiais) dos direitos,
encontrar e justificar a solução mais conforme ao conjunto dos valores
constitucionais (à ordem constitucional).
No direito norte americano a técnica da
ponderação é chamada comumente de “balancing ad hoc”, em
contraposição ao “definition balancing”, que implicaria a aplicação da
norma preferida, também seja denominada de “balance test”.
Convém chamar a atenção, tal qual Peter
Häberle, que há que se evitar um possível equívoco na compreensão da
ponderação de bens. “É que, ao entender a ponderação de bens como um
parâmetro para a determinação dos limites admissíveis dos direitos
fundamentais, não significa que os diversos direitos fundamentais estão
numa relação de subordinação hierárquica ou de subordinação de uns com
os outros”. (Gisele Leite e Denise Heuseler, ob. Cit.).
Aliás, não por acaso, um dos casos mais famosos
do Supremo Tribunal Federal em matéria de ponderação de valores foi de
relatoria do Ministro MOREIRA ALVES, quando se balanceou os valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da livre iniciativa e livre concorrência com a defesa do consumidor e da
redução das desigualdades sociais na Questão de Ordem na ADI 319,
julgada em 3 de março de 1993. Os direitos fundamentais, por mais
importantes que sejam, podem ser objeto de ponderação, ou seja, não são
dotados de caráter absoluto. Assim, os direitos fundamentais devem ser
submetidos a um juízo de ponderação quando entram em colisão com
outros direitos fundamentais.
Por tais fundamentos, é que a segurança não pode
mesmo ser concedida diante da ausência de direito líquido e certo.
Ante o exposto, DENEGA-SE A SEGURANÇA
por força do indeferimento da petição inicial, eis que manifesta a ausência
de interesse processual. Custas na forma da lei, incabível a condenação em
honorários advocatícios (Lei no 12.016/09, art. 25).
BERETTA DA SILVEIRA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MS no 2.095.611-48.2020.8.26.0000 – São Paulo
Voto no 43.293
Imptes. JAVEP VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA E OUTROS
Impdo. GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO
(Decreto no 64.881/2020)
Rel. Des. BERETTA DA SILVEIRA Voto no 44.751
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

1. Relatório já nos autos (fls. 241/243).

2. Entendo ser caso de conceder a ordem, em parte.

Trata-se de mandado de segurança (fls. 01/19) de concessionária de
veículos por ato do Governador do Estado de São Paulo, pleiteando retomar o
exercício regular de sua atividade, a despeito do isolamento social decretado no Estado.
O I. Rel. Des. BERETTA DA SILVEIRA apresentou voto pela
denegação da ordem, em razão da superveniente perda de interesse de agir pelo advento
do Decreto no 64.994/20 “Plano São Paulo” acrescendo, ainda, que a impetração não
comportaria mesmo seguimento, por impugnar contra lei em tese.
Com a devida vênia, impõe-se outra solução.
Descabido reconhecer a falta de interesse de agir, pois não há falar em
impetração contra lei em tese ou em perda de objeto. Quanto ao mérito, a ordem deve
ser concedida, em parte, para se permitir a reabertura do restaurante nos termos do
Decreto no 64.994/20 “Plano São Paulo”.
a) Impetração contra lei em tese inocorrência.
a.1
Correta interpretação da Súmula no 266/STF
possível
mandado de segurança contra ato normativo de efeitos concretos.
Dispõe a Súmula no 266, aprovada em 13.12.1963: “Não cabe mandado
de segurança contra lei em tese”.
Sobre o alcance do enunciado, entende o Pretório Excelso ser inviável
impetração contra normas em tese, caracterizadas pela generalidade, impessoalidade e
abstração:
“... normas em tese - assim entendidos os preceitos estatais qualificados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em função do tríplice atributo da generalidade, impessoalidade e abstração -
não se expõem ao controle jurisdicional pela via do mandado de segurança,
cuja utilização deverá recair, unicamente, sobre os atos destinados a dar
aplicação concreta ao que se contiver nas leis, em seus equivalentes
constitucionais ou, como na espécie, em regramentos administrativos de
conteúdo normativo (...).” (grifei - MS no 32.809/AgR v.u. DJ-e 30.10.14
Rel. Min. CELSO DE MELLO).
De outra parte, porém, em se tratando de atos normativos leis ou
decretos de efeitos concretos, inequívoco o cabimento do mandado de segurança.
Isso porque tais atos não apresentam o triplo predicado das normas em
tese generalidade, impessoalidade e abstração.
Ao contrário, incidem diretamente na esfera jurídica das pessoas por
eles atingidas, podendo acarretar, portanto, lesões concretas e efetivas a direitos
subjetivos individuais ou coletivos.
Ou seja: em se tratando de ato normativo de efeitos concretos, não incide
a Súmula no 266 do STF.
Assim é a jurisprudência pacífica do C. Superior Tribunal de Justiça:
“... se a lei gera efeitos concretos quando é publicada, ferindo direito
subjetivo, é o mandado de segurança via adequada para impugná-la.” (grifei -
RMS 19.521/RJ v.u. j. de 08.11.05 Rela. Mina. ELIANA CALMON).
“O efeito concreto é aquele que atinge, imediatamente, e
individualmente, uma situação jurídica de uma pessoa determinada, numa
relação jurídica estabelecida em geral entre o administrado e a Administração.
(...) A lei de efeito concreto é aquela que produz um ato administrativo
concreto.” (voto do Min. TEORI ZAVASCKI, no RMS no 24.719-PR Rel.
Min. DENISE ARRUDA).
“O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é
possível a impetração de mandado de segurança contra ato normativo de
efeitos concretos que incida diretamente na esfera jurídica do impetrante.”
(...)
“Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, na linha do pacífico
entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, não admite a
impetração de mandado de segurança contra atos normativos abstratos, assim
qualificados aqueles cujos efeitos jurídicos ainda não ocorreram no mundo dos
fatos nem se tem prova a respeito de eventual e futura ocorrência.”
“Nesse sentido, foi editado o enunciado da Súmula 266 do STF,
segundo o qual 'não cabe mandado de segurança contra lei em tese'”.
“Entretanto, esse entendimento não se aplica aos casos em que o
próprio ato normativo tem potencial suficiente para, na prática, produzir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
efeitos concretos sobre o alegado direito do impetrante. Isso porque, caso o
titular do direito tenha justo receio de que haverá sua violação por ocasião da
aplicação do ato normativo abstrato, havendo provas suficientes à
demonstração da liquidez e certeza do direito, ele terá à sua disposição o
mandado de segurança 'preventivo'; hipótese diversa daquela a que se refere a
Súmula 266 do STF.” (grifei AgInt no RMS no 45.260/MG v.u. DJ-e
24.04.20 Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES).
No mesmo sentido, precedentes do Eg. Supremo Tribunal Federal:
“Se o decreto é, materialmente, ato administrativo, assim de efeitos
concretos, cabe contra ele mandado de segurança.” (MS no 21.274 v.u. d.j.
08.04.94 Rel. Min. CARLOS VELLOSO).
“Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Decreto 8.616/205,
Lei Complementar 148/2014 e Lei 9.496/1997. Adequação da via eleita.
Admissibilidade de mandado de segurança contra decreto de efeitos concretos.
3. Agravo regimental provido para determinar o processamento do mandado. 4.
Índice de correção da dívida dos Estados. Anatocismo. Princípio da isonomia.
SELIC. 5. Medida liminar deferida para que os impetrados abstenham-se de
impor quaisquer sanções ao impetrante” (grifei MS no 34.023 AgR/DF
p.m.v. DJ-e 13.10.17 Rel. Designado Min. GILMAR MENDES).
Sequer a referência ao AgRg no MS no 31.647 quando decidiu que “... a
circunstância de serem produzidos efeitos pelo ato normativo não é suficiente para
legitimar a via do mandado de segurança para contestar diretamente sua validade.” é
suficiente a inviabilizar o cabimento da impetração contra leis com efeitos concretos,
como a seguir se demonstrará, e é o caso dos autos.
Observe-se que o próprio I. Relator, Min. ROBERTO BARROSO, no seu
voto, logo após o trecho acima reproduzido, indica em que hipótese é possível mandado
de segurança contra lei de efeitos concretos ao assim decidir:
“Todo ato normativo produz, em princípio, efeitos concretos, assim
como a respectiva pronúncia de nulidade. Mas o que pretende a agravante,
como dito, não é o afastamento de determinado efeitos concreto decorrente do
ato normativo, mas o reconhecimento da nulidade do próprio ato.”
No caso julgado no Pretório Excelso, a pretensão atacava a validade do
Decreto no 7.742/17, visando a sua nulidade. Aqui, requereu a impetrante
expressamente: “... determinar a reabertura de todas as suas agências

Jaú/Marília/São José do Rio Preto/São Carlos para retomada de suas atividades de
venda de veículos novos e usados ...” (fl. 18).
Ora, explicitamente admitiu-se segurança contra lei de efeitos concretos
quanto se pretende, repita-se, “... o afastamento de determinado efeito concreto
decorrente do ato normativo...”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, razoável se elencar dentre os julgados do Colendo Supremo
Tribunal Federal como de admissão de mandado de segurança contra leis de efeitos
concretos, também o AgReg em MS no 31.647/DF Rel. Min. ROBERTO BARROSO
- Pleno - v.u. j. de 21.08.17.
Orientação jurisprudencial encontra respaldo na mais autorizada doutrina
constitucional.
Lecionam GILMAR FERREIRA MENDES e PAULO GUSTAVO
GONET BRANCO:
“A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal entende não
ser cabível mandado de segurança contra lei em tese (Súmula 266/STF).”
“Embora seja medida compreensível no contexto do sistema difuso, é certo que
o sistema de proteção jurídica sofreu profunda alteração com o advento da
Constituição de 1988. No próprio âmbito do mandado de segurança surgiu o
mandado de segurança coletivo, destinado à proteção de direitos de pessoas
integrantes de um dado grupo ou associação. As ações coletivas assumem
caráter igualmente abrangente no contexto da representação ou da substituição
processual.”
“Assim, é de indagar se ainda subsistem razões para a mantença dessa
orientação restritiva, pelo menos em relação àquelas leis das quais decorrem
efeitos diretos e imediatos para as diversas posições jurídicas.”
“No âmbito da Corte Constitucional alemã tem-se mitigado o significado
do princípio da subsidiariedade aplicável ao recurso constitucional
(Verfassungsbeschuierde) para admitir a impugnação direta de leis que afetem
posições jurídicas de forma direta, desde que não se afigure razoável aguardar
a exaustão das instâncias. Reconhece-se, por outro lado, que leis que alteram a
denominação de cargos ou proíbem o exercício de uma profissão no futuro são
dotadas de eficácia imediata e mostram-se aptas para afetar direito subjetivo e,
por isso, podem ser impugnadas diretamente. Assim, em tais casos, afigura-se
razoável que se cogite da superação da súmula referida ou, pelo menos, que se
adote um distinguishing para afirmar que as leis que afetam posições
jurídicas de forma imediata poderão ser impugnadas em mandado de
segurança.”
“Nesse contexto, parece já não mais haver razão para a preservação
da Súmula 266, pelo menos na sua expressão literal,"(grifei “Curso de
Direito Constitucional” 2018 13a edição Ed. Saraiva p. 467/468).
Não discrepam INGO WOLFGANG SARLET, LUIZ GUILHERME
MARINONI e DANIEL MITIDIERO:
“A possibilidade de impetração de mandado de segurança preventivo, visando a
obtenção de tutela inibitória, não se confunde com a impetração de mandado de
segurança contra lei em tese, situação sabidamente não permitida pela
jurisprudência pacífica do STF (Súmula 266). Em primeiro lugar, é importante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
notar que não há qualquer proibição contra impetração de mandado de
segurança contra leis de efeitos concretos. Quando a legislação desde logo
afeta a posição jurídica do impetrante, por ser a ele endereçada
concretamente, é perfeitamente possível a impetração de mandado de
segurança. Em segundo lugar, é preciso perceber que o mandado de segurança
preventivo pode justamente visar a impedir a violação da esfera jurídica do
impetrante em face da incidência de legislação de aplicação vinculada. O que
diferencia essa hipótese daquela não permitida pela jurisprudência do STF é
justamente a descrição da ameaça na petição inicial com ligação concreta à
esfera jurídica do impetrante. Vale dizer: o fato de a legislação ser de aplicação
vinculada pelo administrador já constitui elemento suficiente para afastar a
cogitação de se tratar de mandado de segurança contra lei em tese.” (grifei
“Curso de Direito Constitucional 2016 Ed. Revista dos Tribunais p. 810)
Finalmente, segundo GEORGES ABBOUD:
“O MS não pode ser usado para atacar lei em tese, conforme explana a
súmula 266 do STF. Todavia, o writ será cabível em face de leis de efeito
concreto que atingirem diretamente a esfera jurídica do impetrante.”
(...).
“Tendo em vista a dificuldade de se precisar o que seria uma lei de efeitos
concretos, consideramos possível o manojo do MS para se obter uma ordem a ser
imposta contra o Poder Público para fazer ou não fazer, tendo por causa de pedir
a inconstitucionalidade da lei.”
“Se a inconstitucionalidade for exclusivamente a causa de pedir, pouco
importa se a lei atacada tem ou não efeitos concretos. Nesse ponto, vale a
argumentação desenvolvida acerca da possibilidade de se realizar controle difuso
de constitucionalidade em ação coletivo (v. Item 3.20.1). O que é vedado é
transformar o MS em sucedâneo de ADIn.” (grifei - “Processo Constitucional
Brasileiro” 2018 Ed. Revista dos Tribunais p. 761).
Em suma, cabível o mandado de segurança contra ato normativo de
efeitos concretos, dada sua aptidão para atingir diretamente a esfera jurídica das
pessoas sujeitas à norma.
a.2 Decretos no 64.881/20 e 64.994/20 normas de efeitos concretos.
No presente caso, o Decreto no 64.881/20, instituindo a quarentena no
Estado, “... consistente em restrição de atividades de maneira a evitar a possível
contaminação ou propagação do coronavírus” (art. 1o), e o Decreto no 64.994/20
mantendo a quarentena, apresentam, inequivocamente, a qualidade de ato normativo de
efeitos concretos.
Como se sabe, o exercício de atividade econômica demanda licença,
materializada por alvará, concedida ao particular pelo Poder Público.
Trata-se de ato administrativo vinculado: uma vez demonstrado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cumprimento dos requisitos legais necessários ao desempenho da atividade, o
interessado adquire direito subjetivo ao seu exercício direito esse que, em regra,
ostenta natureza permanente, devendo perdurar enquanto estiverem sendo observados
os pressupostos legais para tanto.
Leciona JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO:
“Alvarás. Alvará é o instrumento formal expedido pela Administração,
que, através dele, expressa aquiescência no sentido de ser desenvolvida certa
atividade pelo particular. Seu conteúdo é o consentimento dado pelo Estado, e
por isso se fala em alvará de autorização, alvará de licença, etc.” (p. 143)
(...)
“Licença. Podemos definir licença como o ato vinculado por meio do
qual a Administração confere ao interessado consentimento para o desempenho
de certa atividade. Não são todas as atividades que reclamam a licença do
Poder Público. Há, no entanto, algumas atividades que o indivíduo só pode
exercer de forma legítima se obtiver o necessário ato administrativo de licença.
Através da licença, o Poder Público exerce seu poder de polícia fiscalizatório,
verificando, em cada caso, se existem, ou não, óbices legais ou administrativos
para o desempenho da atividade reivindicada.”
(...)
“Trata-se de ato vinculado, porque o agente não possui qualquer
liberdade quanto à avaliação de sua conduta. Se o interessado preenche os
requisitos legais para a concessão de licença, tem ele direito a obtê-la, e, se
houver denegação, admissível será até mesmo mandado de segurança para
superar o abuso (art. 5o, LXIX, CF).”
(...)
“Sendo a licença um ato vinculado, deveria ela sempre ter o caráter de
definitividade. Atos vinculados são definitivos, ou seja, uma vez consignado
em lei o direito à atividade desejada pelo administrado, a licença,
reconhecendo-lhe a possibilidade de exercício desse direito, não mais pode ser
desfeita por ato posterior da Administração, salvo quando a própria lei
estabelece prazo para a eficácia da licença. Se a lei não o faz, a licença será
definitiva.” (grifei “Manual de Direito Administrativo” 2018 32a edição
Ed. Atlas pp.143/148).
Ora, no presente caso, o Decreto no 64.881/20, ao restringir o exercício
da atividade econômica da empresa impetrante, acarretou, na prática e concretamente,
a cassação ou, ao menos, a suspensão dos efeitos do alvará de licença obtido pelo
estabelecimento. Em outras palavras, a norma impugnada atingiu, direta e
concretamente, efeitos de ato administrativo vinculado (e, em princípio, de natureza
permanente) concedido em favor do impetrante.
Desnecessário aguardar a edição de novos atos administrativos ou a
prática de atos materiais, por agentes do Estado, impedindo o regular funcionamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estabelecimento. Prejuízo individual decorre imediatamente da mera edição do decreto
impugnado.
A propósito, a situação ora em discussão foi objeto de análise por HELY
LOPES MEIRELLES em seu clássico estudo sobre mandado de segurança.
O douto publicista concluiu que normas proibindo o desempenho de
atividades devem ser consideradas atos de efeitos concretos, podendo ser impugnadas
pelo remédio constitucional:
“O objeto do mandado de segurança será sempre a correção de ato ou
omissão de autoridade, desde que ilegal e ofensivo a direito individual ou
coletivo, líquido e certo, do impetrante.”
“Este ato ou omissão poderá provir de autoridade de qualquer um dos
três Poderes. Só não se admite mandado de segurança contra atos meramente
normativos (lei em tese), contra a coisa julgada e contra os atos interna
corporis de órgãos colegiados.”
(...)
“Vê-se, portanto, que o objeto normal do mandado de segurança é o ato
administrativo específico, mas por exceção presta-se a atacar as leis e decretos
de efeitos concretos, as deliberações legislativas e as decisões judiciais para as
quais não haja recurso com efeito suspensivo, capaz de impedir a lesão ao
direito subjetivo do impetrante.”
“A lei em tese, como norma abstrata de conduta, não é atacável por
mandado de segurança (STF, Súmula 266), pela óbvia razão de que não lesa,
por si só, qualquer direito individual. Necessária se toma a conversão da norma
abstrata em ato concreto para se expor à impetração, mas nada impede que na
sua execução venha a ser declarada inconstitucional pela via do mandamus.
Somente as leis e decretos de efeitos concretos se tomam passíveis de mandado
de segurança desde sua publicação, por serem equivalentes a atos
administrativos nos seus resultados imediatos.
“Por 'leis e decretos de efeitos concretos' entendem-se aqueles que
trazem em si mesmos o resultado específico pretendido, tais como as leis que
aprovam planos de urbanização, as que fixam limites territoriais, as que criam
Municípios ou desmembram Distritos, as que concedem isenções fiscais, as que
proíbem atividades ou condutas individuais; os decretos que desapropriam
bens, os que fixam tarifas, os que fazem nomeações, e outros dessa espécie. Tais
leis ou decretos nada têm de normativos; são atos de efeitos concretos,
revestindo a forma imprópria de leis ou decretos por exigências
administrativas. Não contêm mandamentos genéricos, nem apresentam
qualquer regra abstrata de conduta; atuam concreta e imediatamente, como
qualquer ato administrativo de efeitos específicos, individuais ou coletivos,
razão pela qual se expõem ao ataque pelo mandado de segurança.”
“Em geral, as leis, decretos e demais atos proibitivos são sempre de
efeitos concretos, pois atuam direta e imediatamente sobre seus destinatários.”
(grifei HELY LOPES MEIRELLES, ARNOLDO WALD e GILMAR
FERREIRA MENDES “Mandado de Segurança e Ações Constitucionais”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2019 38a edição Ed. Malheiros pp. 41/42).
Inequívoco, pois, o cabimento da impetração.
Convém destacar decisão do Eg. Superior Tribunal de Justiça em caso
análogo:
“COMERCIANTE VAREJISTA. LEI MUNICIPAL. PERÍODO DE
ABERTURA DAS LOJAS. NORMA DE EFEITOS CONCRETOS.
MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA.”
“I - Lei municipal que impede a abertura de lojas de específico ramo
de atividade empresarial durante determinados períodos da semana tem efeitos
concretos, produzidos desde a sua vigência. Portanto, o mandado de segurança
impetrado com vistas a superar esta vedação sujeita-se ao prazo decadencial de
120 dias disposto no artigo 18 da Lei no 1.533/51.”
“II - Recurso especial improvido.”
(...)
“... a recorrente volta-se contra Lei de efeitos concretos, pois se trata de
norma proibitiva, a qual produz efeitos desde a sua vigência, prescindindo de
ato administrativo posterior que lhe confira operatividade.” (grifei REsp no
1.097.754/PR p.m.v. DJ-e 06.08.09 Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO).
Possível, também, localizar precedentes similares deste Eg. Tribunal:
“APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA
Decisão
sujeita ao duplo grau de jurisdição - Inteligência do artigo 14, parágrafo §1o,
da Lei no 12.016/09 - Impetração fundada em lei de efeitos concretos (aquela
que já traz em si as consequências imediatas de sua atuação) - Discussão de
lei em tese não verificada - Pretensão ao desempenho de atividades sem
observância da escala de plantões instituída pela Lei Complementar n.o 69/93
Impossibilidade - Fixação de horário de funcionamento de farmácias e
drogarias que compete ao Município - Exegese do artigo 30, inciso I, da
Constituição Federal - Plantões instituídos com o objetivo de garantir ao
consumidor o atendimento de suas necessidades emergenciais e de evitar a
dominação do mercado por oligopólio - Princípios da livre concorrência, da
isonomia e da liberdade de trabalho não vulnerados por aludido diploma -
Precedentes - Reexame necessário e recurso voluntário providos.”
(...)
“Observe-se que o presente 'writ' está fundado no justo receio de
violação a direito líquido e certo, na medida em que a recorrida almeja o
funcionamento de seu estabelecimento aos domingos e feriados sem as
restrições da escala de plantão instituída pela Lei Complementar no 69/93,
podendo, por isso, ser penalizada.”
“Em outras palavras, a impetrante volta-se contra lei de efeitos
concretos, isto é, aquela que já traz em si as consequências imediatas de sua
atuação (resultado específico pretendido), porquanto materialmente se
equipara a atos administrativos.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Ora, sendo possível o manejo do “mandamus” para questionar leis de
tal natureza, não há que se falar em impetração contra lei em tese.” (AC no
9.180.978-04.2009.8.26.0000 v.u. j. de 15.02.12 Rel. Des. OSVALDO DE
OLIVEIRA).
“Agravo de instrumento. Mandado de segurança. Decreto de efeitos
concretos. Limitação do horário de funcionamento de estabelecimento
comercial licenciado. Desconformidade do ato em relação ao direito
urbanístico e processual local. Arts. 751, 752, e 754, inciso V, 783 e segs. da LC
no 07/91 de Taubaté. Relevância da argumentação exposta. Art. 7o, inciso III, da
Lei do Mandado de Segurança. Liminar ora deferida. Recurso provido.” (AI no
2.148.490-03.2018.8.26.0000
v.u. j. de 08.10.18
Rel. Des. LUIS
FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL).
Em suma, os Decretos no 64.881/20 e o 64.994/20 atingem diretamente
os efeitos jurídicos da licença para funcionamento da empresa impetrante, causando-lhe,
ao menos em tese, prejuízo concreto a direito individual.
Inaplicável a Súmula no 266 do STF.
b) Perda de objeto inocorrência.
Tampouco caracterizada a perda superveniente do interesse processual.
A edição de atos normativos mais recentes notadamente o Decreto no
64.994/20 não retira a utilidade do provimento jurisdicional pleiteado.
Segundo consta da inicial, a impetrante requereu liminarmente, a
reabertura de todas as suas agências Jaú/Marília/São José do Rio Preto/São Carlos
para retomada de suas atividades de venda de veículos novos e usados, mediante a
implantação do plano de contingenciamento eficaz, com o uso de máscaras por todos no
estabelecimento comercial, além da disponibilização de álcool em gel em todos os
departamentos e mesas de atendimento, dentre outras medidas de distanciamento social.
Confira-se:
“c. seja deferida a liminar para determinar a reabertura de todas as
suas agências - Jaú/Marília/São José do Rio Preto/São Carlos - para retomada
de suas atividades de venda de veículos novos e usados, tendo em vista a
demonstração de risco mínimo de contágio, a inexistência de aglomeração de
pessoas, bem como a implantação do plano de contingenciamento eficaz, com o
uso de máscaras por todos no estabelecimento comercial, além da
disponibilização de álcool em gel em todos os departamentos e mesas de
atendimento, dentre outras medidas de distanciamento social já adotadas,
durante o período em que perdurar o estado de calamidade decretado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Governo Federal ou até a decretação de reabertura das atividades comerciais
exercidas pelas impetrantes, o que ocorrer primeiro;”
(...)
“g. ao final seja concedida a segurança em definitivo, julgando os
pedidos totalmente procedentes, convertendo-se em definitiva a liminar
concedida para o fim de manter os efeitos deste mandamus consistente em
determinar a reabertura de todas as agências das impetrantes (...)” (fl. 19).
Ora, como é sabido, o chamado “Plano São Paulo”, instituído pelo
Decreto no 64.994/20, autorizou a reabertura gradual dos setores econômicos do Estado,
mantendo, porém, em todas as suas “faixas” (vermelha, laranja, amarela e verde), uma
série de restrições ao exercício das atividades.
A atual fase dos Departamentos Regionais de Saúde, onde localizados os
estabelecimentos da impetrante, encontram-se na seguinte situação: DRS III

Araraquara (inclui São Carlos); DRS VI Bauru (inclui Jaú) e DRS IX Marília, na
fase “amarela”, com limitação do comércio a 40% de sua capacidade e abertura a seis
horas diárias; DRS XV São José do Rio Preto, na fase “laranja”, com restrição em
20% da capacidade e abertura a quatro horas diárias (Anexo III do Decreto no
64.994/20).
Assim, como se vê, tanto em seu pedido liminar quanto no principal, a
impetrante requer a tutela de direitos mais abrangentes do que aqueles concedidos pelo
atual “Plano São Paulo”.
Além disso, não se pode desconsiderar a possibilidade de regressão dos
referidos DRS para fases mais restritivas (de amarela para laranja ou vermelha), nos
termos dos arts. 5o e 6o da norma, a indicar a persistência da utilidade da impetração.
Em suma, com a devida vênia, subsiste o interesse em ter o mérito da
impetração apreciado.
c) Mérito concessão, em parte, da ordem.
No tocante ao mérito, descabido acolher a pretensão nos termos em que
formulada, impondo-se permitir às concessionárias a retomada de seu funcionamento,
mas nos estritos termos estabelecidos pelo Governo Estadual no “Plano São Paulo”
Decreto no 64.994/20.
De início, impende observar que o Eg. Supremo Tribunal Federal, na
recente ADI no 6.341/DF, deu respaldo ao exercício da competência normativa e
administrativa dos Estados na implementação de medidas restritivas de combate à
pandemia do coronavírus.
Com efeito, ao apreciar o pedido cautelar, o I. Rel. Min. MARCO
AURÉLIO concluiu que a atuação a União, por meio de medida provisória, “... não
afasta a competência concorrente, em termos de saúde, dos Estados e Municípios” DJ-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e 25.03.20.
A medida foi referendada, por maioria, pelo Plenário, em decisão de
15.04.20. Embora o v. acórdão ainda esteja pendente de elaboração, já se encontra
disponível no website do Pretório Excelso resumo da decisão:
“O Tribunal, por maioria, referendou a medida cautelar deferida pelo
Ministro Marco Aurélio (Relator), acrescida de interpretação conforme à
Constituição ao § 9o do art. 3o da Lei no 13.979, a fim de explicitar que,
preservada a atribuição de cada esfera de governo, nos termos do inciso I do
art. 198 da Constituição, o Presidente da República poderá dispor, mediante
decreto, sobre os serviços públicos e atividades essenciais, vencidos, neste
ponto, o Ministro Relator e o Ministro Dias Toffoli (Presidente), e, em parte,
quanto à interpretação conforme à letra b do inciso VI do art. 3o, os Ministros
Alexandre de Moraes e Luiz Fux. Redigirá o acórdão o Ministro Edson Fachin”
(grifei).
Assim, legítima a atuação do Poder Executivo Estadual ao editar
decretos implementando medidas restritivas no combate à pandemia.
A propósito, o Tribunal de Justiça, em todos os seus segmentos
dentre eles este Eg. Órgão Especial e a D. Presidência
, vem reiteradamente
mantendo as medidas restritivas decretadas pelo Governo Estadual, considerando a
gravidade da atual situação 558.685 casos e 23.317 óbitos até o momento no Estado
(cf. https://www.seade.gov.br/coronavirus/ , acesso em 03.08.20).
Como tenho observado em casos similares, é preciso sopesar o crescente número
de casos de infectados pelo COVID-19, convindo destacar estudos científicos
concluindo pela eficácia do isolamento social como importantíssimo fator de redução
no incremento da doença.
Há informações sobre a eficácia da quarentena como importantíssimo
fator de redução no incremento da doença. “O pesquisador brasileiro Maurício Féo,
engenheiro Ph.D em Física de Partículas em Genebra, na Suíça, autor do vídeo
“enigma da vitória régia”, voltou a publicar em seu canal no YouTube um novo vídeo
com uma análise estatística sobre os gráficos de evolução da curva da pandemia do
coronavírus. Féo disse que o Brasil tem uma "ótima notícia". Apesar do aumento do
número de casos, ele afirma que as medidas de isolamento frearam o crescimento
exponencial da curva. Fazendo questão de ressaltar que seu trabalho é apenas uma
análise educativa, o engenheiro diz que se o Brasil não tivesse implementado medidas
como a quarentena e o trabalho em home-office, a tragédia seria muito maior. 'Confie
na ciência. Não duvide da eficácia da quarentena. Nessas duas últimas semanas, você
não ficou preso em casa; você ficou a salvo em sua casa, e adicionalmente você está
salvando vidas', orienta.” (https://www.todapalavra.info/post/covid-19-engenheiro-
d%C3%A1-%C3%B3tima-not%C3%ADcia-e-bolsonaro-mau-exemplo). Ele apresenta,
em vídeo, como a curva ascendente deixou de ser exponencial, a partir no momento em
que, no caso do Brasil, implantou-se a quarentena em São Paulo, com igual resultado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quanto idêntica providência foi usado nos Estado Unidos (https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=cyEGb1Osu0k&feature=emb_ logo).
No mesmo sentido, confiram-se recentes comentários a estudo científico
publicado pela revista Science em 23.07.20 apontando a importância de medidas
restritivas como o distanciamento social e o uso de máscaras na contenção da
epidemia:
https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/2020/07/31/lupa-na-ciencia-isolamento-
brasil/;
e
https://science.sciencemag.org/content/early/2020/07/22/science.abd2161?rss=1.
Por fim, convém reiterar que outras decisões de integrantes do Eg.
Órgão Especial vêm igualmente impedindo a flexibilização das medidas restritivas,
em razão da disseminação do vírus pelo Estado: ADIn no 2.080.078-48.2020.8.26.000
de 29.04.20 - Rel. Des. CARLOS BUENO; ADIn no 2.079.532-91.2020.8.26.0000
despacho
de
30.04.20

Rela.
Desa
CRISTINA
ZUCCHI;
ARg
no
2.080.246-51.2020.8.26.0000/50000
despacho de 07.05.20
Rel. Des. ELCIO
TRUJILLO; ADIn no 2.088.084-45.2020.8.26.0000 despacho de 08.05.20 Rel. Des.
CLAUDIO GODOY; ARg no 2.080.019-61.2020.8.26.0000/50000 v.u. j. de 22.07.20
Rel. Des. JOÃO CARLOS SALETTI.
Daí a necessidade de observar as medidas restritivas implementadas pelo
Poder Executivo Estadual no combate à pandemia, de modo a resguardar o direito à
vida e à saúde.
Como bem observado pelo I. Relator:
“Não se ignora que a situação de pandemia, ora vivenciada, impôs
drásticas alterações na rotina de todos, atingindo a normalidade do
funcionamento de muitas empresas e do próprio estado, em suas diversas áreas
de atuação.
“Mas, exatamente em função da gravidade da situação, exige-se a
tomada de medidas coordenadas e voltadas ao bem comum, não se podendo
privilegiar determinado segmento da atividade econômica em detrimento de
outro, ou mesmo do próprio Estado, a quem incumbe, precipuamente, combater
os nefastos efeitos decorrentes dessa pandemia.
(...)
“Não é demais ressaltar que a gravidade da situação por todos
enfrentada exige a tomada de providências estatais, em todos as suas esferas de
atuação, mas sempre através de ações coordenadas e devidamente planejadas
pelos entes e órgãos competentes, e fundadas em informações e dados
científicos comprovados e não em singelas opiniões pessoais de quem não detém
competência ou formação técnica para tanto.”

Em suma, possível permitir à empresa impetrante a reabertura de seus
estabelecimentos, mas não nos moldes em que pretendido na inicial, e sim nos exatos
termos do “Plano São Paulo”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Daí o acolhimento parcial da pretensão.
Pelo meu voto, afasto a falta de interesse de agir, seja na modalidade da
inadequação, seja na da necessidade, concedo, em parte, a segurança, para permitir à
impetrante a continuidade da prestação de seus serviços, mas, nos termos do Decreto no
64.994/20 “Plano São Paulo”.
Custas na forma da lei.

Descabidos honorários (art. 25, da Lei no 12.016, de 07.08.09, Súmula
no 502 do STF e Súmula no 105 do STJ).

3.
Afasto a extinção do processo por carência de ação. Concedo, em
parte, a ordem.
EVARISTO DOS SANTOS
Desembargador
(assinado eletronicamente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 41136
Mandado de Segurança Cível no 2095611-48.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrantes: Javep Veículos, Peças e Serviços Ltda, JAVEP - Veículos
Peças e Serviços Ltda., Javep Veículos Peças e Serviços Ltda e Javep
Veículos Peças e Serviços Ltda
Impetrado: GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO
Interessado: Procuradoria Geral do Estado
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
VOTO VISTA No 41136
Mandado de Segurança. Decreto Estadual no 64.881/2020.
Afastamento da alegação de se tratar de combate à lei em tese.
Inaplicabilidade da Súmula 206 do STF. Mérito: prevalência do
Plano São Paulo, ressalva feita a meu entendimento pessoal em
defesa da prevalência da autonomia municipal. Ordem que se
concedia. Voto vencido.
Visto.
1. Ao pedir vista dos autos, em um dos primeiros processos nos
quais se pleiteava a reabertura das atividades comerciais, fi-lo por dois motivos: a. na
defesa da inaplicabilidade da Súmula 266 do STF, por entender tratar-se a hipótese dos
autos de combate a decreto de efeitos concretos, aspecto que se tornou entendimento
majoritário neste Colendo Colegiado; b. na defesa da prevalência da autonomia
municipal, nos termos do artigo 30, I e II, da CFederal, e da Súmula Vinculante 38, do
STF, que dá ao Município o controle sobre o funcionamento de seu comércio.
Vencido nesse segundo ponto, e ressalvado meu entendimento,
que concedia a ordem, declara-se o entendimento, respeitosamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Soares Levada
Voto Vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MANDADO DE SEGURANÇA
Processo n. 2095611-48.2020.8.26.0000
Impetrante: JAVEP VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. e
OUTROS
Impetrado: GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n. 22.204

DECLARAÇÃO DE VOTO
Embora ressalvada posição pessoal, e que
vai no sentido da orientação do voto do I. relator, mas porque superada a
questão do cabimento do mandamus, como vem sendo o entendimento
predominante deste Órgão Especial, assenta-se de todo modo ser ainda
assim caso de denegação (integral) da ordem.
O artigo 3o da Lei 13.979/20, que dispôs
sobre medidas voltadas a enfrentar emergência de saúde pública provocada
pela pandemia do coronavírus, no inciso II previu a quarentena, definida,
no artigo 2o, inciso II, justamente como a restrição de atividades, além da
separação de pessoas suspeitas de contaminação. Ao Ministério da Saúde
se cometeu, no par. 5o, inciso I, do mesmo art. 3o, a atribuição de estatuir as
condições para a quarentena, ainda no par. 7o, inciso II, prevendo-se a
possibilidade de decretação pelos gestores locais de saúde, desde que
autorizados pelo Ministério. Os parágrafos 10o e 11o ressalvaram, por fim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
as atividades essenciais.
Neste
contexto,
editou-se a Portaria
356/20, do Ministério da Saúde, cujo artigo 4o, parágrafo 1o, delega à
autoridade de saúde local a decretação da quarentena, por ato formal e
motivado.
Daí a superveniência, no âmbito do Estado,
do Decreto 64.881/20 (depois sucessivamente prorrogado) que, em seu
artigo 2o, inciso I, determinou, bem por imposição da quarentena, a
suspensão do “atendimento presencial ao público em estabelecimentos
comerciais e prestadores de serviços”. Ressalvou, porém, no parágrafo
1o, n. 5, e entre outros, os serviços de assistência técnica automotiva,
assim o atendimento pelas oficinas mecânicas.
O mesmo decreto estadual ainda remeteu
aos serviços essenciais listados no parágrafo 1o do artigo 3o do Decreto
Federal 10.282.
E, com efeito, regulamentando a Lei
13.979/20, editado o Decreto Federal 10.282/20, cujo artigo 3o, par. 1o, se
destinou a definir as atividades essenciais por isso excepcionadas da
incidência das restrições impostas pela quarentena. Aqui já se anota que
neste rol não se continha, originariamente, a atividade de comercialização
de veículos. Somente depois nele se introduziu o inciso XLIV,
expressando essencial a atividade, entre outras, de comercialização
automotiva além de manutenção e assistência técnica , e com ressalva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que ao final se fará. Esta alteração se deu com a edição do Decreto
10.329, de 28 de abril de 2020.
A bem dizer, outros e vários acréscimos o
preceito federal recebeu, de modo a flexibilizar as medidas de
isolamento, assim por exemplo quanto às academias, salões de beleza e
barbearias, inseridas no parágrafo 1o do art. 3o do Dec. 10.282 pelo
Decreto 10.344, de 08.05.2020, ou às atividades religiosas, introduzidas
pelo Decreto 10.292, de 25.03.2020. Porém, isto em confronto com a
normatização local que, ao contrário, vedava o atendimento ou
desenvolvimento presencial destas mesmas atividades, atualmente
sujeitas ao chamado Plano São Paulo, instituído pelo Decreto 64.994, de
28 de maio de 2020. Nos seus moldes, conforme a região e a fase nele
estabelecidas, elas podem ou não ser exercitadas, com maior ou menor
restrição.
Pois, diante deste cenário, isto é, em que
no âmbito federal se tencionava flexibilizar a regra restritiva estadual, e
chamado a deliberar, como é sabido o Supremo Tribunal Federal assentou
e preservou a competência concorrente dos Estados e Municípios para
dispor sobre medidas restritivas de proteção à saúde nestes tempos de
calamidade decretada, em razão do coronavírus. Confira-se a decisão
proferida na ADI n. 6.341:
“Decisão: O Tribunal, por maioria,
referendou a medida cautelar deferida pelo Ministro Marco Aurélio
(Relator), acrescida de interpretação conforme à Constituição ao § 9o do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
art. 3o da Lei no 13.979, a fim de explicitar que, preservada a atribuição de
cada esfera de governo, nos termos do inciso I do art. 198 da
Constituição, o Presidente da República poderá dispor, mediante decreto,
sobre os serviços públicos e atividades essenciais, vencidos, neste ponto, o
Ministro Relator e o Ministro Dias Toffoli (Presidente), e, em parte,
quanto à interpretação conforme à letra b do inciso VI do art. 3o, os
Ministros Alexandre de Moraes e Luiz Fux. Redigirá o acórdão o Ministro
Edson Fachin. Falaram: pelo requerente, o Dr. Lucas de Castro Rivas;
pelo amicus curiae Federação Brasileira de Telecomunicações

FEBRATEL, o Dr. Felipe Monnerat Solon de Pontes Rodrigues; pelo
interessado, o Ministro André Luiz de Almeida Mendonça, Advogado-
Geral da União; e, pela Procuradoria-Geral da República, o Dr. Antônio
Augusto Brandão de Aras, Procurador-Geral da República. Afirmou
suspeição o Ministro Roberto Barroso. Ausente, justificadamente, o
Ministro Celso de Mello. Plenário, 15.04.2020.”
E este o teor da liminar referendada:
“Liminar: Embora o pedido de medida de
urgência esteja direcionado à imediata glosa dos preceitos impugnados,
cumpre, na fase atual, enquanto não aparelhado o processo, aferir tão
somente a pertinência, ou não, de suspensão da eficácia dos dispositivos.
A cabeça do artigo 3o sinaliza, a mais não poder, a quadra vivenciada, ao
referir-se ao enfrentamento da emergência de saúde pública, de
importância internacional, decorrente do coronavírus. Mais do que isso,
revela o endosso a atos de autoridades, no âmbito das respectivas
competências, visando o isolamento, a quarentena, a restrição excepcional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e temporária, conforme recomendação técnica e fundamentada da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária, por rodovias, portos ou aeroportos de
entrada e saída do País, bem como locomoção interestadual e
intermunicipal. Seguem-se os dispositivos impugnados. O § 8o versa a
preservação do exercício e funcionamento dos serviços públicos e
atividades essenciais. O § 9o atribui ao Presidente da República, mediante
decreto, a definição dos serviços e atividades enquadráveis. Já o § 10
prevê que somente poderão ser adotadas as medidas em ato específico, em
articulação prévia com o órgão regulador ou o poder concedente ou
autorizador. Por último, o § 11 veda restrição à circulação de
trabalhadores que possa afetar o funcionamento de serviços púbicos e 4
Supremo Tribunal Federal Documento assinado digitalmente conforme
MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo
endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o
código 07EC-27BF-8B9A-B2E0 e senha 10C8-A34A-3F38-288E ADI
6341 MC / DF atividades essenciais. Vê-se que a medida provisória, ante
quadro revelador de urgência e necessidade de disciplina, foi editada com
a finalidade de mitigar-se a crise internacional que chegou ao Brasil,
muito embora no território brasileiro ainda esteja, segundo alguns
técnicos, embrionária. Há de ter-se a visão voltada ao coletivo, ou seja, à
saúde pública, mostrando-se interessados todos os cidadãos. O artigo 3o,
cabeça, remete às atribuições, das autoridades, quanto às medidas a serem
implementadas. Não se pode ver transgressão a preceito da Constituição
Federal. As providências não afastam atos a serem praticados por
Estado, o Distrito Federal e Município considerada a competência
concorrente na forma do artigo 23, inciso II, da Lei Maior. Também não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vinga o articulado quanto à reserva de lei complementar. Descabe a
óptica no sentido de o tema somente poder ser objeto de abordagem e
disciplina mediante lei de envergadura maior. Presentes urgência e
necessidade de ter-se disciplina geral de abrangência nacional, há de
concluir-se que, a tempo e modo, atuou o Presidente da República Jair
Bolsonaro ao editar a Medida Provisória. O que nela se contém repita-
se à exaustão não afasta a competência concorrente, em termos de
saúde, dos Estados e Municípios. Surge acolhível o que pretendido, sob o
ângulo acautelador, no item a.2 da peça inicial, assentando-se, no campo,
há de ser reconhecido, simplesmente formal, que a disciplina decorrente
da Medida Provisória no 926/2020, no que imprimiu nova redação ao
artigo 3o da Lei federal no 9.868/1999, não afasta a tomada de
providências normativas e administrativas pelos Estados, Distrito Federal
e Municípios. 3. Defiro, em parte, a medida acauteladora, para tornar
explícita, no campo pedagógico e na dicção do Supremo, a competência
concorrente. 4. Esta medida acauteladora fica submetida, tão logo seja
suplantada 5 Supremo Tribunal Federal Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser
acessado
pelo
endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o
código 07EC-27BF-8B9A-B2E0 e senha 10C8-A34A-3F38-288E ADI
6341 MC / DF a fase crítica ora existente e designada Sessão, ao crivo do
Plenário presencial. Remetam cópia desta decisão ao Presidente do
Supremo ministro Dias Toffoli , aos demais Ministros, aos Presidentes
da República, da Câmara e do Senado, procedendo-se de idêntica forma
quanto ao Procurador-Geral da República. Sem prejuízo da submissão ao
Colegiado, solicitem informações, colham a manifestação do Advogado-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Geral da União e o parecer do Procurador-Geral da República. 5.
Publiquem. Brasília residência , 24 de março de 2020.” (g.n.)
Mas a Suprema Corte teve ocasião, logo
depois, em 08 de abril de 2020, de enfrentar novamente a matéria, na
ADPF n. 672, rel. o Min. Alexandre de Moraes. A ação foi ajuizada “em
face de atos omissivos e comissivos do Poder Executivo federal, praticados
no contexto da crise de saúde pública decorrente da pandemia do
COVID-19 (Coronavírus)”, ainda particularmente tratando-se da colidência
de medidas relativas ao isolamento tomadas, diferentemente, na esfera
federal e local.
Pois, igualmente em decisão liminar, então
se decidiu o seguinte:
“Não
compete
ao
Poder
Judiciário
substituir o juízo de conveniência e oportunidade realizado pelo
Presidente da República no exercício de suas competências
constitucionais, porém é seu dever constitucional exercer o juízo de
verificação da exatidão do exercício dessa discricionariedade executiva
perante a constitucionalidade das medidas tomadas, verificando a
realidade dos fatos e também a coerência lógica da decisão com as
situações concretas. Se ausente a coerência, as medidas estarão viciadas
por infringência ao ordenamento jurídico constitucional e, mais
especificamente, ao princípio da proibição da arbitrariedade dos poderes
públicos que impede o extravasamento dos limites razoáveis da
discricionariedade, evitando que se converta em causa de decisões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desprovidas de justificação fática e, consequentemente, arbitrárias.
Por
outro
lado,
em
respeito
ao
Federalismo e suas regras constitucionais de distribuição de competência
consagradas constitucionalmente, assiste razão à requerente no tocante ao
pedido de concessão de medida liminar, `para que seja determinado o
respeito às determinação dos governadores e prefeitos quanto ao
funcionamento das atividades econômicas e as regras de aglomeração`.”
(g.n.)
Segue o decisum:
“As regras de repartição de competências
administrativas e legislativas deverão ser respeitadas na interpretação e
aplicação da Lei 13.979/20, do Decreto Legislativo 6/20 e dos Decretos
presidenciais 10.282 e 10.292, ambos de 2020, observando-se, de
“maneira explícita”, como bem ressaltado pelo eminente Ministro
MARCO AURÉLIO, ao conceder medida acauteladora na ADI 6341, ́no
campo pedagógico e na dicção do Supremo, a competência concorrente`.
Dessa maneira, não compete ao Poder
Executivo federal afastar, unilateralmente, as decisões dos governos
estaduais, distrital e municipais que, no exercício de suas competências
constitucionais, adotaram ou venham a adotar, no âmbito de seus
respectivos territórios, importantes medidas restritivas como a imposição
de
distanciamento/isolamento
social,
quarentena,
suspensão
de
atividades de ensino, restrições de comércio, atividades culturais e à
circulação de pessoas, entre outros mecanismos reconhecidamente
eficazes para a redução do número de infectados e de óbitos, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demonstram a recomendação da OMS (Organização Mundial de Saúde)
e vários estudos técnicos científicos, como por exemplo, os estudos
realizados pelo Imperial College of London, a partir de modelos
matemáticos (The Global Impact of COVID-19 and Strategies for
Mitigation and Suppression, vários autores; Impact of non-
pharmaceutical interventions (NPIs) to reduce COVID19 mortality and
healthcare demand, vários autores).” (g.n.)
Fica claro, portanto, que a sequência de
alterações da lista do Decreto 10.282, dispostas de modo a flexibilizar
regras estaduais de restrição ao exercício de atividades presenciais, a elas
não se pode sobrepor, como imperativo de garantia mesmo da repartição de
competências e de preservação de suas ações para enfrentamento do risco
de colapso ao sistema primariamente local de atendimento à saúde.
Sintomático, nesta esteira, que na organização do SUS caiba aos Estados a
execução das ações de vigilância sanitária e epidemiológica (art. 17, I, a e
b, da Lei 8.080/90). É no seu âmbito que se refletem de modo mais
próximo e candente as consequências de crescimento do contágio e a
necessidade cada vez maior de atendimento pela rede local de saúde.
Ainda a propósito, não passa ao largo a
constatação de que, quando editado o próprio Decreto Federal 10.329 que
trouxe a atividade de comercialização automotiva ao rol do art. 3o, par. 1o,
do Decreto 10.282 em seus “considerandos” expressamente se tenham
referido as ações constitucionais acima indicadas, e decisões nela
proferidas. Destarte, à luz do que então se dispunha na norma. Natural
esperar, pois, que seu conteúdo a tanto se adequasse. E, por isso, cuja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interpretação não pode ser de sobreposição à legislação estadual.
Neste sentido, ademais, o parágrafo 9o do
mesmo Decreto Federal 10.329 textualmente ressalvou que o quanto nele
disposto “não afasta a competência ou a tomada de providências
normativas e administrativas pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos
Municípios, no âmbito de suas competências e de seus respectivos
territórios, para os fins do disposto no art. 3o, da Lei 13.979, de 2020”.
Ora, de novo então, não se entende possa
ser tomada a lista acrescida do artigo 3o, parágrafo 1o, do Dec. Federal
10.282, de sorte a superar normativa estadual; e que, de resto, nem mesmo
veda a comercialização em si de veículos, senão sua consumação mediante
atendimento presencial no estabelecimento e, mesmo assim, agora com o
Plano São Paulo conforme a região e a fase em que ela se encontre.
De outro lado, cabe remarcar ainda que o
inciso (acrescido) XLIV do parágrafo 1o do art. 3o do Dec. 10.282 nem
parece comportar elastério tão amplo quanto o pretendido. Segundo seu
texto, na íntegra, são consideradas essenciais as “atividades de comércio de
bens e serviços, incluídas aquelas de alimentação, repouso, limpeza,
higiene, comercialização, manutenção e assistência técnica automotivas,
de conveniência e congêneres, destinadas a assegurar o transporte e as
atividades logísticas de todos os tipos de carga e de pessoas em rodovias e
estradas.” (g.n.). Ou seja, ligam-se todas as atividades elencadas
particularmente ao atendimento da necessidade aí sim logística e do
transporte por rodovias e estradas, o que revela propósito específico e que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não se entrevê fosse o de liberar o comércio presencial de qualquer tipo de
veículo, assim que não voltado a transportar cargas e pessoas pelo País.
Por fim, pondera-se ser caso de denegação
pura e simplesmente da ordem, mesmo que sobrevindo o Plano São
Paulo e, conforme a fase (nele prevista) em que se encontra a região na
qual situado o impetrante, a possibilidade de retomada das atividades (e
ainda assim com restrições). O que a rigor se discute, e se pretende com a
impetração, é a admissão de sobreposição da normatização federal à
estadual, e de modo a se admitir a essencialidade da atuação da impetrante,
destarte de maneira plena e sem as mesmas restrições. Bem o que se
refutou; e, por isso, a denegação.
As fases do plano estabelecido no Estado
correspondem a uma só norma, com critérios de progressão e regressão.
Não se está a decidir se a impetrante se sujeita (ou tem direito) a uma ou
outra fase, mas se se sujeita à norma estadual como um todo. Neste sentido,
e nos lindes da presente impetração, ou se considera aplicável
primariamente a norma estadual (qualquer que seja a fase dentre aquelas
por ela estabelecidas) ou a federal, como se pretende, assim
independentemente de o impetrante hoje se colocar na Fase Amarela, de
resto sempre com a possibilidade de regredir a outra anterior. E, se se
pensar nesta vicissitude da regressão, ou se teria de admitir a necessidade,
uma vez agora concedida em parte a ordem para observância dos termos da
Fase Amarela , de nova impetração, com rediscussão da mesma matéria
agora enfrentada, o que não parece razoável ou, uma vez considerado o
deslinde presente como de necessária observância à norma estadual em si,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
independentemente da fase vigente para a região, então seria forçoso
admitir que, na verdade, denegada no todo a ordem. Justamente o que se
reputa ser o desfecho.
E é exatamente esta a questão, insista-se.
Denega-se a ordem porque a impetrante quer que se aplique à sua situação
a regra federal e a consideração da essencialidade, lá prevista, para suas
atividades. Mas isto quando o que se decide, ao contrário, é que ela se
submete de forma primária à regra estadual mais restritiva, hoje o Plano
São Paulo; e independentemente da fase em que se encontre. O problema
seja dada a figuração é qualitativo (atinente à norma aplicável) e não
quantitativo (da extensão das restrições a enfrentar).
A rigor, conceder em parte a ordem para
reabertura nos termos da Fase Amarela é dar à impetrante o que ela já tem
e o que impetrado não recusa. Não há e não é neste ponto que se põe a
controvérsia. Daí seu desfecho com a denegação, simplesmente.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGA-
SE a ordem.
CLAUDIO GODOY
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
14
Acórdãos
Eletrônicos
ARTUR CESAR BERETTA DA SILVEIRA
113C8521
15
27
Declarações de
Votos
GETULIO EVARISTO DOS SANTOS NETO
128B59A8
28
29
Declarações de
Votos
CLAUDIO ANTONIO SOARES LEVADA
127ECE66
30
41
Declarações de
Votos
CLAUDIO LUIZ BUENO DE GODOY
129BD196
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2095611-48.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.